Tribunal: TJDFT
Processo: 0793886-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO. ESPECIAL FIM DE AGIR. OFENSA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NÃO JUSTIFICADO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu pela prática do crime de injúria previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal, bem como lhe absolver pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pela prática do crime de injúria; (ii) o réu deve ser absolvido pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, por atipicidade da conduta; e, (iii) a pena pode ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta prevista no art. 140, § 3o, do Código Penal exige o dolo específico (especial fim de agir) consistente na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência.
4. Comprovado que a injúria foi cometida em virtude da condição de pessoa idosa, mediante os depoimentos da vítima e de testemunhas, não é cabível a absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo.
5. O consentimento da vítima, que aceita a aproximação do réu e tolera o seu convívio na mesma residência, sem qualquer objeção, afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, em razão da ausência de dolo de descumprimento da medida protetiva.
6. Não justificado na sentença o critério de aumento na segunda fase da dosimetria e sendo o utilizado dissonante da orientação jurisprudencial, deve haver readequação da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.